Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL POR SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL UNILATERAL DO DEVEDOR. INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR ACORDO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE.
1. A Constituição Federal assegura o devido processo legal (art. 5o, LIV) e a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII), impondo ao Estado o dever de proporcionar processo justo e adequado.
2. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o) e consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa (arts. 6o, 9o e 10).
3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis que obstam o julgamento do mérito, em observância ao princípio da primazia da resolução meritória.
4. O Decreto-Lei 911/69 estabelece regime jurídico específico para as ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, caracterizado pela sumariedade e efetividade na recuperação do bem objeto da garantia.
5. A inércia processual não constitui manifestação expressa de vontade nem autoriza presumir concordância com acordo extrajudicial, uma vez que o silêncio, em regra, não produz efeitos jurídicos, salvo quando a lei expressamente assim determina.
6. O pagamento parcial de prestações pelo devedor, sem anuência expressa do credor quanto à manutenção do contrato ou novação da dívida, não extingue a obrigação principal nem descaracteriza a mora configurada pelo inadimplemento originário.
7. A novação somente se opera quando as partes expressamente declaram extinta a obrigação anterior, substituindo-a por nova (art. 360 do Código Civil), e a remissão de dívida exige manifestação inequívoca do credor (art. 385 do Código Civil), figuras jurídicas que não podem ser presumidas pelo mero silêncio diante de pagamento parcial unilateral.
8. No caso, não houve perda do interesse processual, uma vez que inexiste acordo extrajudicial válido entre as partes, persiste o inadimplemento de parcelas do contrato e o pagamento parcial efetuado pelo devedor não constitui novação nem quitação da dívida.
9. A extinção prematura do feito com base em interpretação equivocada dos elementos probatórios contraria os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do devido processo legal, bem como os princípios processuais da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do feito na origem.